Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHO CELULAR E CPU. BENS SUPOSTAMENTE UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE CRIME. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora não haja dúvida sobre a propriedade dos bens, também não há dúvidas de que ainda interessam ao processo, pois, guardam estreita relação com o crime pelo qual o apelante foi investigado e que resultou na proposta de suspensão condicional do processo, qual seja, aquele previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 241—B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).
2. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
3. Recurso desprovido.